Tribunal: TJDFT
Processo: 0714183-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. CABIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FATURAS E EXTRATOS. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. TEMA REPETITIVO 648/STJ. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE SEU NÃO ATENDIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO.
1. Admite-se a ação autônoma de exibição de documentos, embora não expressamente prevista no Código de Processo Civil, voltada exclusivamente à exibição de documento ou de coisa, de modo a satisfazer o direito material à exibição, constante de lei ou de contrato. 1.1. O direito à exibição de documento decorre do direito à prova, que é autônomo e não pode ser confundido com os fatos a serem demonstrados, ou mesmo com as consequências jurídicas advindas do atendimento à pretensão exibitória.
2. Após a entrada em vigor do CPC/2015, não é possível postular pedido de exibição de documentos por meio de ação cautelar, haja vista que o atual Códex Processual prevê ações específicas para tanto, quais sejam: ação de produção antecipada de provas (artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil) ou, ainda, ação autônoma de exibição de documentos (artigo 318 do Código de Processo Civil). Precedentes.
3. Fazendo-se as devidas adaptações ao regramento processual vigente, na linha do entendimento adotado pela Corte Superior quando do julgamento do REsp n. 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648), para configurar a presença do interesse de agir nas ações que contemplam pretensão de exibição de documento, é necessária: (i) a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, (ii) a comprovação de prévio pedido administrativo à instituição e sua recusa em prazo razoável, e (iii) o pagamento do custo do serviço. 3.1. O pedido de exibição de documentos de forma autônoma se mostra cabível tanto pelo procedimento comum quanto pelo rito da produção antecipada de provas, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na tese fixada.
4. Constatado que o autor demonstrou o envio de telegrama à instituição financeira, solicitando o envio dos documentos objeto dos autos, tendo a correspondência sido entregue 8 (oito) meses antes do ajuizamento da ação de exibição de documentos, sem que tenha havido qualquer resposta da instituição bancária, verifica-se que a documentação que instruiu os autos se mostra suficiente para a apreciação do pedido de exibição de documentos formulado na inicial.
5. A conversão, de ofício, pelo Magistrado de origem, da ação autônoma de exibição de documentos como pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, com consequente indeferimento da petição inicial e sem oitiva da parte prejudicada, viola o princípio da vedação à decisão surpresa, segundo o qual, não pode o magistrado, em nenhum grau de jurisdição, decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar (Art. 10 do CPC).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.